Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708801-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA ALVES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LETICIA ALVES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, intimou a parte devedora, ora agravante, a efetuar o pagamento do débito remanescente, indicado na petição retro, sob pena de continuação dos atos expropriatórios (id 116591355 dos autos no 0715773-79.2017.8.07.0001). Em apertada síntese, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a certidão emitida nos autos, acerca de não ter havido manifestação tempestiva da parte contrária quanto à decisão anterior – para se manifestar sobre débitos remanescentes –, de maneira que se operou a preclusão. Menciona a disciplina do artigo 223 do CPC em favor de sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo para os fins de evitar os graves e irreparáveis prejuízos que lhe poderão ser causados com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo, pois fora concedida a gratuidade de justiça à agravante, nos autos no 0700557-39.2021.8.07.0001, como consta do id 83626635 - p. 2, dos autos de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada ou da antecipação da tutela recursal, haja vista que a disciplina do artigo 851, inciso II, c/c art. 906 do CPC, prima facie, garantem ao exequente que a aceitação parcial do pagamento, em tese, não preclui seu direito de exigir a satisfação do débito remanescente. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento de recurso. Ademais, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator